Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-27.2022.8.11.0108
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DO DELITO – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE MULTIRREINCIDÊNCIA – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas e pela confissão do apelante nas duas etapas da instrução processual, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo sustentada neste recurso.
2. Na hipótese, deve ser mantida a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, porquanto o apelante não é multirreincidente.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000438-27.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARCELO DE ALMEIDA - CPF: 067.665.821-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMAR ANTONIO ROHLING - CPF: 581.313.101-91 (ASSISTENTE), JAMERSON NUNES GALVAO - CPF: 858.611.875-33 (ASSISTENTE), MARIA DE FÁTIMA BRESSIANE ORTIZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
TENTADO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
– INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO
NA PRÁTICA DO
DELITO

– DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES
DAS TESTEMUNHAS
E
CONFISSÃO DO

APELANTE
–

CONDENAÇÃO MANTIDA –
2
.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE MULTIRREINCIDÊNCIA – 3. RECURSO PARC
I
ALMENTE PROVIDO.

1.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante sob
o argumento de fragilidade probatória, porquanto se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes
das testemunhas e
pela confiss
ão do
apelante
nas duas etapas da instrução processual
, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
sustentada neste recurso.

2. Na hipótese, deve ser mantida a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, porquanto o
apelante
não é
multirreincidente
.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Marcelo de Almeida

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tapurah
/
M
T
, nos autos da Ação Penal n.
1000438-27.2022.8.11.0108
, conden
ando
-
o
pela prática do crime de
tentativa

de
roubo (art. 157,
caput
, c/c art. 14, II,
do Código Penal
)
,
à pena
de
4
(
quatro
) anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e

10
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Nas
razões encontradiças no ID
150178317
, o apelante postula a reforma da sentença
condenatória
, com base no princípio do segundo grau de jurisdição, mediante a reanálise de todos os fatos e provas produzidas durante a instrução processual, sem, contudo, especificar os motivos de
sua
irresignação.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
150178320
, pugn
a
pelo

desprovimento
do
presente recurso
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
157167
652, opina pelo parcial provimento do recurso, “
a fim de
ser reformada a segunda fase da dosimetria da pena, procedendo-se à compensação
integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
”
.

Negritos no original

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
150178253
, narra os fatos desta forma:

[...]
Ressai dos presentes autos de Inquérito policial que, no dia 01 de abril de 2022,
por volta das 14h20m, na Avenida Paraná, próximo ao pátio de máquinas da Prefeitura

Municipal, nesta cidade de Tapurah/MT, o denunciado
JOÃO MARCELO DE ALMEIDA
,

agindo com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, tentou subtrair, para si ou

pra outrem, mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel, da vítima Maria de

Fátima
Bressiane
Ortiz, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à

sua vontade, conforme vê-se pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl.04), Boletim de

Ocorrência (fls. 06/07), Termo de Representação (fl. 17), Prontuário Médico (fl. 79), Relatório

Policial (fls. 85/86), bem como por todas as declarações colhidas perante a Autoridade
Policial.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o denunciado

JOÃO MARCELO DE ALMEIDA
abordou a vítima MARIA DE FÁTIMA BRESSIANE ORTIZ

e pediu um copo
d’ água
, momento em que lhe agarrou pelas costas, puxando seus braços

para trás e tapou sua boca; no mesmo instante pediu a vítima para que lhe entregasse

dinheiro e joias.

Costa do presente caderno investigativo que, devido a vítima não portar joias ou

dinheiro o imputado passou a agredi-la, causando-lhe as lesões descritas no prontuário

médico (fl. 79), e, após, empreendeu fuga imediata do local, deixando a vítima caída ao solo

desacordada.

A guarnição policial foi acionada, recebendo a denúncia de que havia uma

mulher sendo agredida em via pública, nesta cidade de Tapurah. Imediatamente os
Policias

Militares JAMERSON NUNES GALVÃO e ADEMAR ANTÔNIO ROHLING se deslocaram até

o local dos fatos, e, ao chegar, encontraram a vítima MARIA DE FÁTIMA BRESSIANE

ORTIZ caída ao chão e com várias escoriações pelo corpo.

Diante dos fatos, a equipe policial solicitou apoio de uma ambulância, tendo sido

a vítima encaminhada ao Hospital Municipal de Tapurah, onde foi atendida.

Ante as informações, a guarnição policial empreendeu diligências com o objetivo

de localizar o suspeito, e, logo após, lograram êxito em encontrar o increpado, o qual tentou

mais uma vez empreender fuga, tendo sido alcançado e imobilizado pelos
policias
.

Sobressai das investigações que o denunciado
JOÃO MARCELO DE ALMEIDA

no momento da prisão encontrava-se utilizando tornozeleira eletrônica, e segundo ele a

bateria estava desligada/com defeito.

A partir de tais constatações, os policiais efetuaram a prisão em flagrante do

increpado e o encaminharam para a Delegacia de Polícia Civil.
[...]
.

Consoante relatado, o apelante postula
a reforma da sentença
condenatória
, com base no princípio do segundo grau de jurisdição, mediante
a reanálise
de todos os
fatos e provas
produzidas
durante a instrução processual,
sem, contudo, especificar sua irresignação.

A
existência material do crime de
tentativa de
roubo narrado na denúncia
ficou demonstrada e sequer foi objeto de irresignação.

Quanto à autoria
delitiva, infere-se
destes
autos que o
apelante

é
confesso
e
foi
autuado em flagrante logo após a prática do crime patrimonial

tentado
em questão, consoante se infere
das razões lançadas pel
o
sentenciante
nos seguintes termos:

[...]
Com relação à autoria, por sua vez, restou igualmente demonstrada pelos
depoimentos das testemunhas, perante o juízo, sob o crivo do contraditório, bem como pela

confissão do acusado.

Quando ouvida em juízo, a vítima
MARIA DE FÁTIMA BRESSIANE

ORTIZ
relatou que possui problemas com o consumo excessivo de bebidas alcoólicas,

motivo pelo qual recorda de poucas coisas sobre os fatos. Segundo ela, naquele dia

rememora apenas que estava bebendo em um bar com pessoas desconhecidas e que depois

acordou no hospital cheia de lesões pelo corpo, mas não sabe dizer como aconteceu, nem

quem lhe agrediu. Afirmou que, quando estava bebendo, estava de posse do valor de R$

70,00 em espécie, e que esse dinheiro desapareceu. Porém, não sabe dizer se perdeu o

dinheiro ou se alguém subtraiu, pois relatou que quando está embriagada, normalmente

perde dinheiro. Narrou que ao recobrar a consciência no hospital, percebeu que seu rosto

estava todo mordido, seu pescoço dolorido e havia um profundo corte no seu dedo do pé. A

vítima não confirmou o depoimento prestado em sede de inquérito.

O policial militar
ADEMAR ANTÔNIO ROHLING
afirmou em juízo

que no dia dos fatos a polícia recebeu ligação noticiando que havia uma mulher sendo

agredida próximo ao PSF. De imediato, deslocaram até o local informado e lá encontraram a

vítima caída no meio fio. Detalhou que a vítima estava ferida no rosto, joelhos e cotovelo.

Diante daquela situação, chamaram a ambulância para socorrê-la e enquanto aguardavam a

chegada do resgate, a vítima recobrou a consciência e começou a conversar com a guarnição.

Na conversa, a vítima relatou aos policiais que foi abordada por um rapaz que tentou levar

seu anel e posteriormente queria levá-la para um matagal para fazer algo que não
sobe

precisar. Segundo o policial, a vítima apresentava sinais de embriaguez. Após ser

devidamente resgatada, populares que estavam próximos informaram que o agressor havia

adentrado em uma mata. Na sequência, a
guarnição se dirigiu ao local informado e logrou

prender o réu. Segundo a testemunha, no caminho para a delegacia, ao ser questionado sobre

o que havia acontecido, o réu relatou que estava bebendo com a vítima e posteriormente

tentou levá-la para um lugar deserto para namorar. Complementou dizendo que o acusado é

conhecido nos meios policiais pela reiteração práticas criminosas.

Já o policial militar
JAMERSON NUNES GALVÃO
afirmou que, no dia dos fatos, após

receberem a ligação denunciando as agressões e se deslocarem até o local, encontraram a

vítima caída ao solo, apresentando escoriações pelo corpo e um machucado no pé. De acordo

com o policial, a vítima relatou que o acusado queria dinheiro e por ela não ter, ele começou

a lhe agredir.

Durante o seu interrogatório, o réu
JOÃO MARCELO DE ALMEIDA

confessou o crime de tentativa de roubo. De acordo com o acusado, após “fumar uma pedra”,

ficou com vontade de ingerir bebidas alcoólicas e usar mais drogas, motivo pelo qual

resolveu praticar o crime de roubo. Narrou que abordou a vítima e lhe pediu dinheiro, tendo

ela respondido que não tinha. Então o réu pediu que ela lhe entregasse alguma outra coisa de

valor, tendo ela informado novamente que não possuía. Em razão disso, o réu começou a

agredir a vítima com chutes na intenção de que ela lhe entregasse algo valor, porém não

obteve êxito.

Da narrativa apresentada pelas testemunhas, bem como pela confissão do

acusado, restou claramente demonstrado que JOÃO MARCELO tentou subtrair para si coisa

móvel alheia, mediante o uso de violência contra a vítima MARIA, não restando dúvidas

sobre a materialidade e a autoria do crime.

Assim, como se vê, o conjunto de provas é robusto apontando para o fato

de que o acusado efetivamente praticou o crime de roubo tentado, existindo provas concretas

e suficientes para embasar o decreto condenatório.

[...]

Além disso, d
epreende-se
destes
autos
que

os policiais militares
Jamerson
Nunes Galvão e Ademar Antônio
Rohling
foram uníssonos ao afirmar que a guarnição foi acionada em razão da denúncia de que uma mulher havia sido agredida na rua
.

E
, ao conversar
em
com ela, foram informados que
quem
a
atac
ou tentou
subtrair
os seus
bens, contudo, diante da
sua
negativa,
o atacante

lhe
desferiu golpes e fugiu para uma mata próxima. Afirmara
m
, outrossim, que em diligências no local informado pela vítima,
encontraram o
apelante escondido, que
lhes
confessou a tentativa do crime patrimonial.

Éponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita
pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Se isso não bastasse, o apelante, nas duas oportunidades em que foi inquirido, confirmou a prática do delito em questão, consignando que
tentou subtrair
os
bens
de
Maria de Fátima para consumir drogas, entretanto, quando
a vítima
lhe disse que não
tinha
dinheiro e nem outros bens de valor, passou a agredi-la para
que
ela

entregasse alguma coisa
para ele
.

Des
s
a forma, está evidenciado que João Marcelo incorreu nas penas do art. 157,
caput
, do Código Penal, na sua forma tentada, uma vez que constrangeu a vítima Maria de Fátima usando de violência para tentar subtrair

coisa

alheia móvel, não se consumando o delito pelo fato
de a
vítima não
ter
nenhum objeto de

valor ou moeda corrente no momento do crime.

Como se sabe, o
ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Destarte,
com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o juiz exponha os motivos que
a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, principalmente em hipótese como a discutida nestes autos em que o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

No
que alude à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).

Destacamos

Incontestes
a
materialidade e autoria delitiva, as quais, neste grau de jurisdição, se revelam aptas à manutenção da condenação do apelante pelo crime
que lhe foi
imputado

na denúncia
,
vê-se
que o juízo de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída
ao recorrente
, tampouco espaço para a aplicação, em favor de
le
, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da
Constituição Federal),
daí por que

se
revela despida de consistência a pretensão absolutória
.

Noutro giro,
o apelante postula a revisão da pena que lhe foi aplicada pelo juízo de primeiro grau.
E, n
o ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (ID
150178311
):

[...]
Por imperativo legal, passo à dosimetria da pena considerando as

circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e obedecendo ao sistema trifásico do art. 68, Código

Penal.

Registro, por oportuno, que a pena de multa será fixada em patamar

correspondente à exata proporção entre estas e as penas privativas de liberdade relativas a
cada tipo penal,
valendo-se do critério científico-matemático da regra de 3 (três)
composta
, considerando-se a quantidade mínima e máxima de meses em abstrato cominada

para o tipo penal, bem como a quantidade mínima e máxima de dias-multas prevista em lei.

O crime tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, prevê pena de

04 a 10 anos de reclusão, e multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que possui

culpabilidade
normal à espécie.

O réu é possuidor de
maus antecedentes
(ação penal 0000944-25.2019.8.11.0108 - executivo de pena 2000029-15.2020.8.11.0040). No entanto, não deve

ser utilizado em desfavor do acusado a fim de afastar-se o “bis in idem”, obstaculizando a

dupla punição pelo mesmo fato, vez que será considerada para fins de reincidência; não se

afigura viável aquilatar-se determinado fato, ao mesmo tempo, como sinalizador de maus

antecedentes e catalisador do instituto da reincidência. Interpretação que resulta do conteúdo

da Súmula n.o 241 do STJ.

Não foram angariados nos autos maiores elementos que possam definir a

sua
conduta social
e
personalidade
, de forma que reputo não ser possível valorar tais

circunstâncias de forma negativa.

Tratando-se de crime patrimonial, há que reconhecer que a
motivação

o

é

elementar do tipo.

As
circunstâncias do crime
não excedem o que se espera em condições
normais.

As
consequências
do delito são inerentes ao fato.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva.

Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em
04

(quatro) anos de reclusão
.

Na segunda fase, há a circunstância atenuante da confissão espontânea,

prevista no art. 65, inc. III, alínea c, do Estatuto Repressivo Penal. Por outro lado, há a

agravante previstas no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência – executivo de pena

2000029-15.2020.8.11.0040). Nos termos do artigo 67 do Código
Penal, no presente caso, a

reincidência prepondera sobre a confissão, pelo que agravo a pena em 1 (um) ano, fixando-a

de forma provisória em
06 (seis) anos de reclusão.

Não há causas de aumento.

Estando presente a causa de diminuição contemplada no inciso II, do

artigo 14, do Código Penal, diminuo a pena no patamar mínimo, tendo em vista a violência

empregada contra vítima, ficando o acusado condenado definitivamente a pena de
4 (quatro)

anos de reclusão.

Quanto à pena de multa, deve “A fixação da pena pecuniária deve manter

a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade

econômica do agente” (
AgRg
no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da

Fonseca – 17.2.2017).

[...]

Sendo assim, atentando-se à exata proporção matemática entre a multa e

a pena privativa de liberdade relativa ao cada tipo penal, condeno o réu ao pagamento de
10

(dez) dias-multa
.

Com isso, fica o réu
JOÃO MARCELO DE ALMEIDA

definitivamente condenado a pena de
4 (quatro) anos de reclusão
e ao pagamento de
10

(dez) dias-multa
, adotando como valor do dia-multa um trigésimo do salário-mínimo

vigente à época da denúncia, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da

execução.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Com fundamento no artigo 33, § 2°, alínea “c”, e art. 59 do Código

Penal, considerando a quantidade de pena e a
reincidência
, o sentenciado deverá iniciar o
cumprimento da pena privativa de liberdade em regime
FECHADO
. [...]

Como é cediço a sanção penal imposta, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Da análise da sentença condenatória, tem-se que
deve
ser acolhido o pedido objetivando a compensação integral da agravante da reincidência com a confissão espontânea, porque a jurisprudência tem admitido essa compensação,
mesmo
que o agente seja reincidente específico, haja vista que são igualmente preponderantes, não sendo o caso, porém, da compensação integral em casos em que
houver
multireincidência
, por indicar maior desvalor da conduta a justificar a compensação apenas parcial.

No caso em análise,
da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no SEEU,
foi possível
constata
r
que
o
apelante

tem
apenas uma condenação pretérita transitada em julgado no
processo executivo de pena
n. 2000029-15.2020.8.11.0040, motivo por que
não se pode falar em agente
multireincidente
.

Diante disso, a
sentença condenatória deve ser reformada, para que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea sejam compensadas integralmente, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no
s
julgado
s
abaixo ementado
s
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. QUALIFICADORA REMANESCENTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. No que tange à dosimetria, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Reconhecida a presença de duas ou mais qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais deverão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante.
4.
A jurisprudência desta Corte admite a utilização
de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem
.
Assim, considerando a existência de condenação transitada em julgado, que não restou sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade. 5. Descabe falar em desproporcionalidade na primeira fase da dosimetria, pois a pena-base foi estabelecida apenas 4 meses e 12 dias acima do piso legal, conquanto tenha sido reconhecida a presença de duas circunstâncias negativas a serem valoradas. Com efeito, mesmo que os critérios aritméticos são sejam rígidos, pois servem apenas de norte para a fixação da pena, considerando o aumento ideal na fração de 1/8 por circunstância desabonadora, a incidir sobre o intervalo do apenamento, deve ser reconhecido que a básica definida na sentença foi deveras favorável ao réu. 6.
Quanto à segunda fase da individualização da pena, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência"
. 7.
Tem-se decidido, também, que se o paciente que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
.
8. No caso, o Julgador de 1o grau afirmou ter procedido à compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, tendo exasperado a reprimenda na fração de 1/3, por considerar a prevalência da recidiva.
Além disso, foi mencionada apenas uma condenação transitada em julgado a ser sopesada como reincidência. Nesse passo, inexiste óbice à compensação integral ora vindicada, devendo, portanto, ser revista a dosimetria da pena
.
9. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, tão somente para estabelecer a reprimenda do réu em 2 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.
(STJ - HC 445.194/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21
.
08
.
2018,
DJe

de
28
.
08
.
2018)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". Além disso, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. 2.
Na espécie, verifica-se que o acusado possui
duas condenações transitadas em julgado e uma delas foi utilizada para valorar negativamente seus antecedentes criminais, remanescendo apenas um título a ser sopesado como reincidência na segunda etapa da dosimetria. 3. Desse modo, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
654.876/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03
.
05
.
2018,
DJe

de
11
.
05
.
2018)
Destacamos

Por conta disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, tendo em vista a necessidade de proceder a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, readéquo a pena aplicada a
João Marcelo de Almeida
da seguinte forma:

Na primeira fase,
tendo em vista a inexistência de valoração negativa das circunstâncias judiciais, fixo a pena basilar
em
4
(
quatro
) ano
s
de reclusão e 1
0
(
dez
) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, procedo a compensação integral entre as duas, permanecendo a pena intermediária de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez)
dias-multa.

Na terceira fase, diante da incidência da causa de diminuição da tentativa, descrito no art. 14, II, do Código Penal, reduzo a pena em 1/3 (um terço)
.

E
, inexistindo causas de aumento a serem sopesadas, torno definitiva a pena em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses
de reclusão e
7
(
sete
) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trigésimo do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

No respeitante ao regime prisional,
fixo o
inicial semiaberto para cumprimento da pena, uma vez que, não obstante a pena
definitiva seja
inferior
a 4
(quatro)

anos
de reclusão, presente

a reincidência do apelante, revela-se escorreita a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, consoante as diretrizes do art.33,§ 3o, do Código Penal.

Posto isso, em
sintonia com o
parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
João Marcelo de Almeida
, a fim proceder a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
readequando sua pena final para
em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
7
(
sete
) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, determino a expedição de ofício ao juízo das execuções penais, comunicando àquela autori
dade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente do seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023